Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-39.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016745-39.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BORGES DE CAMPOS - CPF: 052.096.531-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DO TORNOZELO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RATEIO ENTRE OS ENTES DEMANDADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico destinado ao tratamento de fratura bimaleolar/trimalelar/fratura-luxação do tornozelo esquerdo, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, rateados entre os entes demandados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média e alta complexidade do procedimento pleiteado; e (ii) saber se deve ser alterada a fixação e o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A CF, arts. 23, II, e 196, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde.

4. O STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. O procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza de alta complexidade, conforme classificação de risco “Prioridade 1 – urgência” registrada no SISREG, além de ter sido efetivamente executado pelo Estado de Mato Grosso, responsável pela regulação e atendimento especializado.

6. Mostra-se adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município de Sinop do polo passivo, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

7. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa observa o disposto no CPC, art. 85, §8º, e está em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313, segundo a qual, nas demandas de saúde, a apreciação equitativa constitui técnica adequada de arbitramento.

8. A sucumbência deve ser suportada proporcionalmente pelos entes demandados, nos termos do CPC, art. 87, §1º, mantido o rateio de 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a complexidade do serviço, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios, fixados por equidade, devem ser rateados proporcionalmente entre os litisconsortes passivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §8º, e 87, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, Tema Repetitivo 1313.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Luiz Fernando Borges de Campos em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizem ao autor o tratamento cirúrgico de fratura bimaleolar/trimalelar/fratura-luxação do tornozelo, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados por ambos os requeridos, na proporção de 50% para cada um.

Nas razões recursais, o Município de Sinop aduz que não pretende sua exclusão da lide nem a isenção de responsabilidade solidária, mas apenas o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável pelos procedimentos de alta complexidade, nos termos das regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde.

Sustenta que aos Municípios compete a prestação de atenção básica à saúde, ao passo que procedimentos de alta complexidade e alto custo incumbem ao Estado e à União, nos termos das Portarias GM n. 1.785/2003 e n. 1.556/2002.

Assevera que o procedimento pleiteado pelo autor possui natureza de alta complexidade, razão pela qual o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município responsável apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas determinou que o cumprimento das obrigações seja direcionado conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as normas de repartição administrativa do SUS, especialmente em casos envolvendo procedimentos de alta complexidade e medicamentos de alto custo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação e dos honorários advocatícios inicialmente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS.

Já Luiz Fernando Borges de Campos, em contrarrazões, sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde, afirmando que o Tema 793 do STF não afasta a possibilidade de o cidadão demandar qualquer ente público, isoladamente ou em conjunto, tampouco impõe direcionamento exclusivo da obrigação, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, destaca que o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 reconhece a solidariedade dos entes federativos, sem afastar a necessidade de direcionamento primário da obrigação ao ente administrativamente responsável, conforme as pactuações e regras de repartição do SUS, defendendo a observância dos critérios de descentralização e hierarquização da assistência à saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, ao fundamento de que, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do tratamento pleiteado, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico para fratura bimaleolar/trimalelar/fratura-luxação do tornozelo esquerdo, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, rateados entre os entes demandados.

A controvérsia recursal não abrange o dever de fornecimento do tratamento, o qual se mostra incontroverso diante da comprovação da necessidade médica e da natureza fundamental do direito à saúde.

A insurgência recursal cinge-se, portanto, a dois pontos específicos:
(i)
o direcionamento do cumprimento da obrigação, diante da alegação de tratar-se de procedimento de alta complexidade; e
(ii)
a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

1. Do direcionamento do cumprimento da obrigação

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade comum aos entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, há elementos objetivos que evidenciam a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado, consistente em tratamento cirúrgico de fratura bimaleolar/trimalelar/fratura-luxação do tornozelo esquerdo, cuja solicitação foi inserida no SISREG com classificação de risco
“Prioridade 1 – urgência”
, diante da necessidade de atendimento especializado e imediato.

Além disso, o próprio Estado de Mato Grosso informou nos autos que o paciente foi internado em 06/06/2025 e recebeu alta em 08/06/2025, com previsão de acompanhamento, circunstância que evidencia ter sido o ente estadual o responsável direto pela execução do procedimento e pela regulação do atendimento especializado.

Nesse contexto, embora permaneça íntegra a responsabilidade solidária dos entes federativos, mostra-se adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pelos procedimentos de média e alta complexidade no âmbito do SUS, em observância aos critérios de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde.

A propósito, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 admite expressamente tal direcionamento, sem exclusão dos demais entes do polo passivo.

Diante desse cenário, assiste razão ao apelante apenas em parte, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município de Sinop do polo passivo, em razão da responsabilidade solidária.

2. Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A sentença fixou a verba honorária por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313, segundo o qual, nas demandas de saúde, a fixação por equidade mostra-se a técnica mais adequada.

No caso, o valor arbitrado revela-se proporcional à natureza da demanda, ao grau de complexidade da causa e à atuação profissional desenvolvida, inexistindo motivo para sua alteração.

Cumpre destacar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, o que se estende também aos ônus sucumbenciais, uma vez que a judicialização decorre da atuação conjunta dos demandados.

Todavia, a solidariedade não impede a distribuição interna da verba honorária, devendo ser observada a disciplina processual específica.

Assim, existindo sucumbência de litisconsortes passivos, aplica-se o disposto no art. 87, §1º, do Código de Processo Civil, que determina a repartição proporcional dos honorários.

Dessa forma, o valor fixado deverá ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Sinop, mantendo-se a divisão estabelecida na sentença.

3. Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos e inalterada a fixação dos honorários advocatícios, inclusive quanto ao rateio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026